Tribunal: TJMT
Processo: 1046805-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046805-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVIDE LUCAS MENDES DE MELLO - CPF: 050.630.021-88 (APELANTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELO DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual pleiteava a reativação de sua conta na plataforma, indenização por danos morais e lucros cessantes, sob alegação de bloqueio arbitrário e abusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a desativação da conta do motorista parceiro, sob alegação de violação dos Termos de Uso, configura abuso de direito e enseja sua reativação e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo direito civil e contratual, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O contrato entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral pela empresa em caso de descumprimento dos Termos de Uso, o que afasta a alegação de ilegalidade no bloqueio da conta.

A empresa apresentou provas da prática de viagens combinadas e padrões atípicos de chamadas pelo apelante, condutas que caracterizam infração às normas da plataforma e justificam a desativação da conta.

O exercício regular de direito ao excluir o motorista por violação contratual, não configura abuso de direito ou ilegalidade, inexistindo fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais é regida pelo direito civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

O contrato firmado entre as partes permite a rescisão unilateral pela empresa, desde que haja violação dos Termos de Uso.

A comprovação de irregularidades praticadas pelo motorista na plataforma justifica a desativação da conta, caracterizando exercício regular de direito da empresa.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1023172-73.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2021; TJ-SP, AC nº 1032703-76.2020.8.26.0224, Rel. Walter
Exner
, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deivide
Lucas Mendes de Mello contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

O apelante ajuizou ação alegando que foi desativado da plataforma da Uber sem prévia notificação e sem justificativa plausível, o que considera abusivo e contrário às normas consumeristas. Sustentou que a empresa impõe regras unilaterais aos motoristas parceiros e que, mesmo não havendo indícios de infrações cometidas por ele, teve sua conta bloqueada de forma arbitrária, o que lhe impediu de continuar exercendo sua atividade laboral e resultou em danos financeiros e morais.

Pleiteou, na petição inicial, a reativação de sua conta na plataforma, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de lucros cessantes no valor de R$ 109,80 por dia desde a data da desativação. Requereu ainda a inversão do ônus da prova e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A Uber, por sua vez, contestou os pedidos, alegando que a exclusão do motorista da plataforma ocorreu por justo motivo, uma vez que foram identificadas irregularidades em suas viagens, configurando fraude ao sistema da empresa. Argumentou que o apelante realizou viagens combinadas com determinados usuários, em trajetos de curta distância e com padrão atípico de chamadas, o que infringe as regras estabelecidas nos Termos de Uso da plataforma.

Após regular instrução do feito, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, ao fundamento de que a empresa detém autonomia para desativar motoristas que violam suas regras internas e que a desativação foi justificada pela prática de viagens combinadas, conduta que desvirtua a finalidade do serviço.

Em suas razões
, o
apelante sustenta
que não houve comprovação suficiente de que tenha praticado qualquer irregularidade e que a decisão recorrida não observou a hipossuficiência do motorista perante a empresa, bem como deveria ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Argumenta que a desativação foi unilateral e abusiva, ferindo os princípios da boa-fé e da função social do contrato, e requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

A Uber apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e respeita o princípio da liberdade contratual. Sustenta que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que os motoristas utilizam a plataforma para fins profissionais e comerciais, e que a exclusão da conta decorreu do exercício regular de direito da empresa
(id
271263894)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na alegação do apelante de que a desativação de sua conta na plataforma da Uber ocorreu de forma arbitrária e sem justificativa, resultando na impossibilidade do exercício de sua atividade laboral e na consequente perda de sua fonte de renda. O apelante sustenta que não praticou qualquer irregularidade e que a exclusão unilateral configura abuso de direito, merecendo ser revista pelo Poder Judiciário.

Por outro lado, a empresa apelada defende que a desativação decorreu de violação dos Termos de Uso da plataforma, pois foi identificado que o apelante realizou viagens combinadas, conduta que contraria as normas internas e compromete a integridade do sistema. Argumenta que não há relação de consumo entre as partes, tratando-se de contrato de intermediação tecnológica regido pelo princípio da liberdade contratual, que autoriza a empresa a excluir motoristas que descumpram suas diretrizes.

Inicialmente, cabe analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. A relação entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas
sim pelo direito civil e contratual. A plataforma atua como intermediadora de serviços, conectando motoristas e passageiros, sem relação hierárquica ou subordinação direta entre as partes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos semelhantes, reconhecendo que o motorista de aplicativo não é destinatário final do serviço:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA – MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário
( CDC
,
art
. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. (TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Nesse contexto, os motoristas aderem aos Termos de Uso da empresa, os quais disciplinam as condições de prestação do serviço e estabelecem hipóteses de desativação da conta. O exercício regular de direito da empresa, com base nessas normas, não pode ser caracterizado como conduta abusiva, desde que observados os princípios da boa-fé e da transparência contratual.

No caso concreto, a empresa comprovou nos autos que a desativação decorreu da identificação de viagens combinadas e padrões atípicos de chamadas (ID 271263857), o que indica tentativa de fraude ao sistema da plataforma. Essa conduta justifica a aplicação das penalidades previstas nos Termos de Uso, especialmente considerando que a credibilidade do serviço depende do cumprimento das regras estabelecidas para evitar distorções no sistema.

A jurisprudência tem reconhecido a validade da exclusão de motoristas de aplicativos quando há indícios de fraude ou descumprimento das regras contratuais, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
Apelação. Obrigação de fazer c/c indenização. Descredenciamento de aplicativo de transporte de passageiro. Rescisão unilateral pela empresa provedora do aplicativo. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Expressa previsão quanto à possibilidade de rescisão unilateral imotivada. Abusividade não configurada, notadamente em face de corridas combinadas, em violação ao Código de Conduta da empresa ré. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10327037620208260224 Guarulhos, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 23/04/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2023)
”
.

O precedente confirma que o contrato firmado entre a empresa e o motorista prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, sem necessidade de justificativa, desde que haja fundamento válido. No caso concreto, a apuração interna da empresa constatou irregularidades nas corridas realizadas pelo apelante
(
viagens combinadas e padrões atípicos de chamadas (ID 271263857)
, caracterizando violação dos Termos de Uso e justificando a exclusão da conta.

Dessa forma, não há irregularidade na desativação da conta do apelante, pois a empresa apresentou elementos que indicam o
descumprimento dos Termos de Uso, afastando qualquer ilegalidade ou abuso de direito. Além disso, não há comprovação de dano moral indenizável, uma vez que o bloqueio decorreu do exercício regular de direito da empresa e estava expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025